Tribunal: TJDFT
Processo: 0742648-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0742648-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUVENAL JOSE DE SOUZA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por JUVENAL JOSE DE SOUZA contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da ação de conhecimento (processo no 0721741-96.2022.8.07.0007), que tem como réus o BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., BANCO DAYCOVAL S/A e BANCO PAN S.A. A decisão agravada indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (ID 143439201): “O autor é militar e, portanto, tem rendimentos fixos e estabilidade no trabalho. Mesmo após diversos descontos facultativos em seu contracheque, ainda lhe restam mais de R$ 5.600,00 por mês. Ainda, alega que paga pela educação privada da filha e da neta e que vendeu o ágio de imóvel. Analisando seus extratos, nesse mesmo contexto, denota-se que contrai diversas despesas típicas da classe média, ostentando padrão de vida incompatível com a alegada hipossuficiência. Ressalte-se, ainda, que o benefício da gratuidade se destina a garantir o acesso à Justiça, não se tratando de expediente voltada a eximir a parte de arcar com os ônus da sucumbência. Tenho, portanto, que o requerente não comprovou que não tem condições de arcar com as módicas despesas processuais cobradas nesta Corte. Assim, INDEFIRO a gratuidade ao requerente. ANOTE-SE. Recolham-se as custas em 15 dias, sob pena de extinção. Previamente ao seguimento do procedimento especial é necessária a caracterização do superendividamento nos termos da lei, considerando a regulamentação da matéria posteriormente à alteração legislativa que criou o procedimento específico. Nos termos do Art. 54-A, § 1o do CDC, entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. O Decreto 11.150/2022, por sua vez, estabelece o mínimo existencial para fins de prevenção, tratamento e conciliação de situações de superendividamento em dívidas de consumo no percentual de 25% do salário-mínimo. Ademais, o art. 54-A, §3o, do CDC, determina que as disposições sobre superendividamento não se aplicam ao consumidor cujas dívidas tenham sido contraídas mediante fraude ou má-fé, sejam oriundas de contratos celebrados dolosamente com o propósito de não realizar o pagamento ou decorram da aquisição ou contratação de produtos e serviços de luxo de alto valor. Assim, nos termos do art. 10, do CPC, intime-se o requerente para se manifestar sobre seu interesse de agir, em face da disposição do art. 3o, do decreto 11.150/2022, no mesmo prazo de 15 dias.” Em suas razões recursais, o agravante afirma que postulou pela concessão da justiça gratuita, mediante a juntada da declaração de hipossuficiência (ID 141988231), demonstrativo de pagamento (ID 141988232), extratos bancários (ID 141988236 e seguintes), comprovantes de gastos (ID 141988237 e seguintes), contrato de aluguel (ID 141988240 e demonstrativo de despesas médicas (ID 141988241). Alega que não houve qualquer despacho do juízo a quo, com determinação para que ele comprovasse a necessidade da gratuidade (art. 99, § 2o, CPC), em que pudesse ter a oportunidade de juntar outros documentos para a devida comprovação, já que sua renda mensal está completamente comprometida com o superendividamento. Aduz que acostou aos autos de origem documentos que comprovam a sua incapacidade financeira, que é 2o Tenente da Policial Militar e que, conquanto ainda receba um saldo de salário no valor de R$ 5.646,00 (cinco mil, seiscentos e quarenta e seis reais) os empréstimos que recaem em sua conta corrente consomem todo o saldo depositado, não sobrando sequer o mínimo existencial de 1⁄4 de um salário-mínimo como aduz a Decreto 11.150/2022. Assevera que os fundamentos apresentados pelo juízo a quo, não foram suficientes para infirmar o direito do ora agravante, pois foram baseados apenas nos rendimentos do agravante, sem considerar a própria ação proposta sobre todas as dívidas e os gastos suportados com todas as suas despesas e de sua família, inclusive com enfermidades medicamentos. Sustenta que deixou de auferir a existência de despesas indeclináveis e excepcionais, ao passo que os proventos da agravante se encontram completamente comprometidos com o endividamento. Assim, o agravante requer seja concedido efeito suspensivo ativo ao presente recurso, a fim de que seja sustada a eficácia da decisão agravada ou suspensa obrigação de pagamento das custas até o julgamento final do recurso e, no mérito, requer a reforma da decisão agravada para que seja concedida a justiça gratuita ao agravante (ID 42265450). É o relatório. Verifica-se que foi proferida sentença no feito de origem, no dia 14/02/2023 (ID 149287664). Segundo consta do art. 1.018, § 1o, do CPC, a superação da decisão agravada importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, na perda superveniente do interesse recursal. Esse entendimento tem apoio tanto na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça como na desta Corte: “(...) 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que resta prejudicado, pela perda de objeto, o recurso especial interposto contra acórdão que examinou agravo de instrumento, quando se verifica a prolação da sentença de mérito, haja vista que nela a cognição é exauriente”. (AgInt no AREsp 922.370/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 07/10/2016). “(...) Prolatada sentença em que se julga procedentes os Embargos à Execução, declarando-se nula a Execução, sobressai a perda superveniente do interesse recursal relativa ao Agravo de Instrumento em que se impugna o indeferimento de antecipação dos efeitos da tutela vindicada”. (20120020222345AGI, Relator: Angelo Canducci Passareli 5a Turma Cível, DJE: 07/04/2014). Portanto, JULGO PREJUDICADO o recurso, diante da perda superveniente de interesse recursal, com apoio nos arts. 932, III, e 1.018, § 1o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 28 de março de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator